Tribunal: TJES
Processo: 5009182-57.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009182-57.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMARA GAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL MONAZITA LTDA - EPP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA ATRAVÉS DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL MONAZITA LTDA - EPP (ora Recorrido) em face de GILMARA GAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA (ora Recorrente), aduzindo o requerente que a requerida, na qualidade de responsável financeira por sua filha, tornou-se inadimplente quanto a mensalidades escolares dos anos letivos de 2021 e 2022. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento do débito atualizado, que totalizava R$11.726,88 à época da sentença.

2. A sentença objurgada (ID 15461973) julgou PROCEDENTE o pedido autoral , para condenar a requerida, GILMARA GAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA, a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.726,88 (onze mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, com a devida atualização monetária a partir do fato gerador e juros de 1% ao mês desde a citação.

3. Em seu Recurso Inominado (ID 15461981) , a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo que: a) a cobrança relativa ao ano de 2021 é ilegítima, pois o contrato correspondente não foi juntado aos autos, o que impossibilita a verificação da regularidade dos valores; b) houve cobrança indevida de encargos não previstos nos termos de confissão de dívida, como correção monetária, multa e honorários, tanto para a dívida de 2021 quanto para a de 2022, requerendo a restituição em dobro de tais valores.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID 15462086), suscita a preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que: a) a dívida é comprovada pelos termos de confissão assinados pela Recorrente e pelos boletins escolares que demonstram a efetiva prestação dos serviços; b) os encargos cobrados possuem previsão contratual e legal ; e c) a Recorrente age com má-fé processual.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”)..

6. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Ré, ora recorrente, não trouxe aos autos quaisquer materiais probatórios capazes de desconstituir os débitos cobrados, não tendo cumprido com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II). Não há razão quanto ao pleito de desconsideração dos débitos referentes a 2021. Embora a Recorrente alegue a ausência do contrato original daquele ano, a dívida foi expressamente reconhecida no Termo de Confissão de Dívida (ID 15461943) e a prestação do serviço restou demonstrada pelo Boletim Escolar (ID 15461966), provas que não foram desconstituídas. Acerca da repetição de indébito (art. 42, § único do CDC), o pedido é incabível. O dispositivo legal exige a configuração de pagamento em excesso, e não há nos autos qualquer comprovante de pagamento realizado à maior pela Requerida, que, ao contrário, figura como inadimplente. Por fim, a sentença de piso (ID 15461973) julgou procedente o pedido condenando a ré ao pagamento do valor total pleiteado (R$11.726,88), que abrange o saldo de 2021 e a dívida de 2022. As alegações recursais sobre encargos indevidos são incapazes de reformar o ato sentencial, visto que os honorários e juros estavam previstos nos documentos assinados pela própria Recorrente (ID 15461943 e ID 15461941).

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)